Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006938-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALEANDRO CREMONEZZI - CPF: 877.269.711-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – ART. 25 DA LEI 9605/98 –– RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO PROVIDO .

1. A apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal no 9.605/98.

2. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da
ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada no 1003464-21.2022.811.0015
, proposta pelo apelado
ALEANDRO CREMONEZZI
, deferiu o pedido liminar formulado na inicial, determinando a imediata restituição dos veículos
Trator de Esteira Komatsu D-50 e Trator de Pneu Valmet 128
em favor do requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas na ação, nomeando-o como fiel depositário.

Inconformada, a parte agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, a legalidade da apreensão dos veículos e que todos os atos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria.

Sustenta que

“os fiscais ambientais não excederam os limites legais, posto que
apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão dos instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Auto de Infração no 161174
”
.

Afirma que

“a legislação de regência e a jurisprudência do STJ determinam a apreensão de qualquer bem utilizado para a prática de infrações ambientais, seja lícito ou ilícito, de uso reiterado ou não, independentemente de pertencer ao proprietário do imóvel ou a terceiro”.

Enfatiza, ademais, que

“resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência”.

Pontua, também,

“conforme se denota da legislação de regência, é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável”.

Diante disso, defende que não haveria probabilidade do direito a autorizar a concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

Alega, ao final,

“que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, tendo em vista
a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir a utilização do bem pelo particular o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente”.

Forte nesses argumentos, requer (ID. 124506682):

“
Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,

até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

2. Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

3. A intimação do Ministério Público para manifestação;

No mérito, seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões, indeferindo-se o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte recorrida na petição inicial
”.

O pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias filho, no ID. 127549668.

Ausente as contrarrazões (ID. 133622668).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, consoante parecer lançado no ID. 134032655,
in verbis
:

“
Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisã
o prolatada pelo
Juízo da Sexta Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Sinop/MT
que, nos autos da
Ação Ordinária n.o 1003464-21.2022.8.11.0015
, movida pelo Recorrido, deferiu o pedido liminar para restituição do veículo Tratir de Esteira Komatsu D-50 e Trator de Pneu Valmet 128 e o nomeou como fiel depositário.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), por meio do Termo de Apreensão n.o 104230, apreendeu o instrumento utilizado para a conduta ilícita, qual seja: (01) veículo Trator de Esteira, Marca Komatsu, Modelo D50; e (01) veículo Trator de Pneu, Marca Valmet, Modelo 128.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso, em síntese, a legalidade dos atos praticados pelos fiscais do órgão ambiental, que somente deram cumprimento ao art. 25 da Lei n.o 9.605/98, que determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração, devendo isto ocorrer independentemente da licitude do ato.

Aponta que no caso dos autos, restou demonstrado que o bem apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental, conforme informações extraídas do Auto de Infração n.o 161174.

Aduz que a jurisprudência do STJ, consolidou entendimento no sentido de que para a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Prossegue afirmando que é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável, consoante arts. 105 e 106, do Decreto 6.514/08, bem como do art. 5o, do Decreto 1.986/13, que estabelece a preferência de depósito a órgãos ou entidades e, apenas excepcionalmente, ao autuado.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo
, que foi indeferida em Segunda Instância (ID. 127549668).
No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida (ID. 124506682).

O Agravado, apesar de intimado, deixou de apresentar suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, consoante certidão de decurso de prazo ancorada aos autos (ID. 133622668).

Após, os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística para emissão do parecer a respeito do Agravo de Instrumento manejado pelo ente estadual.

É o que merecia registro.

OPINO

De início, cumpre registrar que, não cabendo análise de mérito nesta fase, manifesto-me apenas sobre o

acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada, verificando

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Da análise do agravo de instrumento interposto, verifico que os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso merecem prosperar, devendo a decisão proferida pelo juízo de piso ser revista.
O
decisum
contestado encontra-se em dissonância da inteligência da lei, consoante as fortes razões abaixo delineadas.

Antes, porém
, procuro orientar-me e
solicitar do digno Relator e, por consequência, deste competente colegiado judicial, a atenção ao fato de que o Juízo buscado pelos infratores ambientais, manuseando frágeis documentos, tem sido a
Sexta Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Sinop/MT.
Esta unidade judiciária tem sido a meca salvadora de toda a região norte do Estado de Mato Grosso,
embora não tenha nenhuma competência ambiental
. Na maioria dos pedidos atua o mesmo escritório de advocacia.

Reiteradamente o juízo fazendário da referida localidade vem tomando decisões em desfavor à proteção do meio ambiente e contrário ao arcabouço jurídico que permeia o direito ambiental
. Eis alguns dos feitos, nos quais houve a restituição da arma do crime ambiental às mãos do degradador/infrator:

1. AI 1010680-15.2021.8.11.0000

Processo principal:
1009720-14.2021.8.11.0015

Local do dano:
Município de Santa Carmem/MT

Motivo da apreensão: Desmatamento ilegal

2. AgRCiv 1011432-84.2021.8.11.0000

Processo original:
1010053-63.2021.811.0015

Local do dano:
Município de Santa Carmem/MT

Motivo da apreensão: Desmatamento ilegal

3. AgRCiv 1015021-84.2021.8.11.0000

Processo principal:
1012985-24.2021.8.11.0015

Local do dano:
Município de Aripuanã/MT

Motivo da apreensão: Garimpo ilegal

4. AI 1011323-70.2021.8.11.0000

Processo original:
1009761-78.2021.811.0015

Local do dano:
Município de Santa Carmem/MT

5. AI 1010366-69.2021.8.11.0000

Processo original:
1009263-79.2021.8.11.0015

Local do dano:
Município de Matupá/MT

Motivo da apreensão: Desmatamento de APP e atividade de pecuária sem licenciamento ambiental

6. AgCiv 1009936-20.2021.8.11.0000

Processo original:
1009936-20.2021.8.11.0000

Local do dano:
Município de Itanhangá/MT

Motivo da apreensão: crime ambiental

7. AI 1000466-28.2022.8.11.0000

Processo original:
1020088-82.2021.811.0015

Local do dano:
Município de Itanhangá/MT

Motivo da apreensão: crime ambiental

8. 1001672-77.2022.8.11.0000

Processo original:
1020914-11.2021.8.11.0015

Local do dano: apreensão em
Rondonópolis/MT

Motivo da apreensão: transporte de madeira em desacordo com a Guia Florestal

9. 1000808-39.2022.8.11.0000

Processo original:
10211818-31.2021.8.11.0015

Local do dano:
Município de Novo Mundo/MT

10. 1010687-07.2021.8.11.0000

Processo original:
1009833-65.2021.8.11.0015

Local do dano:
Município de Santa Carmem/MT

11. 1016511-44.2021.8.11.0000

Processo original:
1012647-50.2021.8.11.0015

Local do Dano:
Município de Itaúba/MT

12. 1022400-76.2021.8.11.0000

Processo original:
1019676-54.2021.8.11.0015

Local do dano:
Município de Colniza/MT

13. 1000810-09.2022.8.11.0000

Processo original:
1021688-41.2021.8.11.0015

Local do dano:
Município de Santa Carmem/MT

14. 1016672-54.2021.8.11.0000

Processo Original:
1011664-51.2021.811.0015

Local do dano:
Município de Nova Maringá/MT

Motivo da apreensão: Carregamento de calcário e abertura de estrada

15. 1002531-93.2022.8.11.0000

Processo Original:
1021556-81.2021.811.0015

Local do dano: região de
Sinop/MT

16. AI 1005545-85.2022.8.11.0000

Processo Original:
1002618-04.2022.8.11.0015

Motivo da apreensão: Desmatamento sob alegação de limpeza e enleiramento

17. AI 1003981-71.2022.8.11.0000

Processo Original:
1000936-14.2022.8.11.0015

Local do dano:
Município de Itanhangá/MT

Motivo da apreensão: Desmatamento ilegal

Em consonância com as demandas listadas acima, no presente processo salta dos autos indícios e elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão dos bens, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita. Sobre o assunto, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO –
DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
– TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.

(N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022) (grifou-se).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULOS UTILIZADOS NA EXTRAÇÃO E NO TRANSPORTE ILEGAIS DE MADEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 25, CAPUT E § 4o, DA LEI No. 9.605/98, E DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que o agente empregava seu caminhão e seu trator na extração e transporte ilegais de madeira, conduta que se subsume ao tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei dos Crimes Ambientais (no. 9.605/98),
tem-se por imperativa a continuidade das respectivas apreensões, ante a real possibilidade de eventual perdimento dos bens, bem como da utilidade da medida na persecução penal.
Decisão mantida. (Ap 96497/2011, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2012, Publicado no DJE 12/06/2012) (grifou-se).

Neste presente caso, o

Auto de Infração n.o 161174 (ID. 79956477 - Pág. 2), Termo de Apreensão n.o 104230 (ID. 79956476 - Pág. 2) e Termo de Depósito (ID. 79956476 - Pág. 3), lavrados pela SEMA/MT deram-se pela infração ambiental consistente no
desmatamento de 30 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação (floresta amazônica), sem autorização do órgão ambiental competente
.

A apreensão em comento é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção
iuris tantum,
isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão. Assim, pode-se afirmar que esses elementos demonstram o nexo de causalidade existente entre o cometimento do ilícito ambiental e o maquinário encontrado no local do dano, o que denota, ainda, que a transcrição dos documentos emitidos pela SEMA são fundamento aceitável para revisão da decisão de piso proferida.

Não é verdade, em absoluto, que o maquinário se trata de ferramenta de atividades lícitas para obtenção de rendimentos. Quando uma pessoa empresta um revólver, um motosserra ou uma pá carregadeira (para amarrar correntões) deve responder objetivamente pela possibilidade de ocorrência do ilícito ambiental.

Inequívoco que
o veículo, objeto da ação principal, constitui instrumento de crime ambiental
, motivo pelo qual deve ser mantido apreendido pelo órgão responsável.
O objeto utilizado é “arma de crime ambiental”, assim, ferramenta de trabalho ilícito
.

No que se refere
à legalidade que dá suporte a medida
, temos que a Lei de Crimes Ambientais (n.o 9.605/98), em caráter inovador
, não diferenciou os objetos de crimes ambientais
, isto é, não trouxe nenhuma flexibilização à regra de perdimento, de modo que qualquer instrumento utilizado para a prática de ilícitos
contra o meio ambiente, seja de origem, uso ou posse lícita ou ilícita, deverá ser retirado, decretado o perdimento e destinado à nova designação.
In verbis:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, Iavrando-se os respectivos autos.

§ 4° Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

[...]

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6°: IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza, utilizados na infração.

Há de se considerar que a
mens legis
do art. 25, §4° supracitado é exatamente a de coibir condutas como aquelas praticadas pelo infrator, de modo que não
há razão para não incluir o maquinário utilizado para a prática de desfloramento, pois foi exatamente um dos instrumentos que possibilitou a prática da infração ambiental.

A
apreensão é medida assecuratória de eventual persecução penal, que garante a preservação do bem que pode materializar a prova cabal de conduta que incida em um tipo penal específico.
Logo, a apreensão, além de demonstrar a sua pertinência e importância para o transcorrer das diligências investigatórias e processuais, incide também na destinação futura do bem apreendido, o qual poderá ser vendido, e não restituído ao infrator, evitando que tal objeto seja novamente ferramenta manejada para perpetrar novas condutas ilícitas e contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro no que confere a proteção ao patrimônio ambiental.

É cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou se resguardando contra qualquer tipo de ameaça. Daí, portanto, mais uma vez, a necessidade da apreensão do maquinário, já que se trata do objeto causador do dano ambiental em questão, como medida, inclusive, de precaução, autorizada pela norma ambiental.

A apreensão, portanto, nada mais é que uma forma de garantir a tutela ao meio ambiente decorrente do efeito produzido, o qual resulta, ainda que provisoriamente, na diminuição da capacidade econômica do degradador, bem como busca evitar a reiteração do ato praticado com aquele instrumento.

Da mesma forma, não obstante exista a possibilidade do bem apreendido ser entregue ao próprio autuado como fiel depositário, desde que não haja risco de nova utilização do bem para fins ilícitos, prevista no art. 106, inciso II do Decreto Federal n.o 6.514/2008,
a jurisprudência pátria tem sedimentado entendimento de que cabe à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência,

uma vez que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
.

Colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1.
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Como não poderia ser diferente, assim também decide o Sodalício Mato-grossense:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO –
DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
– TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.

(N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022) (grifou-se).

Logo, pode-se afirmar que não cabe o exercício do controle jurisdicional no mérito dos atos administrativos quando estes foram praticados dentro dos limites da legalidade. Neste contexto,
não cabe ao judiciário determinar a nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido, quando o órgão ambiental decidiu de forma diversa
, uma vez que esta nomeação é feita a critério da Administração Pública e, no caso em comento, ocorreu em observância aos ditames legais.

Ademais, registra-se que o risco da atividade econômica praticada deve recair naquele que a assume. Logo, é incabível o argumento de que o sustento/trabalho do Agravado depende de tanto, comprometendo, com isso, a eficácia da legislação ambiental vigente e os seus efeitos positivos para a coletividade.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, inclusive, ratifica tal entendimento ao prever que a ordem econômica deve observar, dentre outros, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme impacto dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Assim, o Recorrido, ao realizar a atividade de locação de maquinários, necessita adotar medidas que resultem na prevenção e ressarcimento causado pelo locatário, tal como cláusula de pagamento em caso de apreensão em uso ilícito do produto, por exemplo.

Por fim, colaciono o entendimento abaixo, que ratifica os argumentos supracitados. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Assim, tendo em vista a imprescindível importância do maquinário apreendido, torna-se inviável a restituição do bem ao Agravado, em respeito à legislação processual vigente e, por essas razões, opina o Ministério Público pelo
provimento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ente estadual
”.

É o relatório.

VOTO

Desa.

Maria Aparecida Ferreira Fago

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da
ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada n.o 1003464-21.2022.811.0015
, proposta pelo apelado
ALEANDRO CREMONEZZI
, deferiu a tutela provisória de urgência,
nos seguintes termos (ID. 80186942 dos autos de origem):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
ALEANDRO CREMONEZZI
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o Requerente é proprietário de um Trator de Esteira Komatsu D-50, ano: 1984, e um Trator de Pneu Valmet 128, ano: 1990, consoante se infere do contrato de compra e venda em anexo (Anexo 02)
” e “
conforme contrato de locação em anexo (Anexo 03), referido bem foi locado à Srs. ROSENILDA ARGENIRA DE LIMA, na data de 14/01/2021, para serem utilizados exclusivamente na manutenção e reparo de estrada existente na propriedade rural do Locatário
”.

Sustenta que “
ocorre que, na data de 16/03/2021, após fiscalização realizada pela SEMA, o maquinário do Requerente foi apreendido, sendo lavrado o Auto de Apreensão no 104230, em nome da Locatário (Anexo 04), ficando como fiel depositária a Prefeitura Municipal de Apiacás. Como se denota do Termo de Apreensão 104230 (Anexo 04), este foi lavrado com base no Auto de Infração no 161174 (Anexo 05), lavrado na mesma data e pelos mesmos fiscais. Contudo Excelência, ainda que a locatária tenha praticado alguma irregularidade ambiental, o Requerente trata-se de terceiro de boa-fé, não podendo ter seu bem apreendido
”.

Por essas razões, REQUER, “
seja concedida a tutela de urgência, para determinar a imediata restituição do Trator de Esteira Komatsu D-50, e do Trator de Pneu Valmet 128, determinando-se a expedição de Carta Precatória à Comarca de Apiacás- MT, bem como expedição de intimação diretamente à fiel depositária, Prefeitura Municipal de Apiacás- MT, inscrita no CNPJ sob no 01.321.850/0001-54, situada na Av. Brasil, n° 1.059, Bairro Bom Jesus, CEP: 78.595-000, Apiacás- MT, através do e-mail: juridicoprefeituraapiacas@gmail.com, e/ou telefone: (66)98427-2085/3593-2215
”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

“
In casu
”, o Requerente se insurge em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, Trator de Esteira Komatsu D-50, e do Trator de Pneu Valmet 128, ao fundamento de que não cometeu infração contra o meio ambiente, tratando-se de terceiro de boa-fé, não podendo ter seu bem apreendido.

Pois bem.

Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Auto de Apreensão n° 104230, datado de 16/03/2021, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Rosenilda Argenira de Lima.

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca do bem objeto do Auto de Apreensão n° 104230. O Trator de Esteira Komatsu D-50, e do Trator de Pneu Valmet 128, de propriedade do Autor, em decorrência da celebração do Contrato de Prestação de Serviços, no momento da apreensão pelo órgão ambiental estava na propriedade da Sra. Rosenilda Argenira de Lima (ID. 79956475).

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
". Não obstante, embora mencionada tese seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância as peculiaridades específicas do caso concreto.

Com efeito, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este o caso dos autos, inclusive.

Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL
. APREENSÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE OU MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO.
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUE IMPÕE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, amparado no conjunto probatório dos autos, asseverou que não foi devidamente comprovada, mediante regular processo administrativo, a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo apreendido na prática do ilícito. Assim, a revisão do referido entendimento, por demandar incursão no contexto fático-probatório para comprovar ou não a existência do dolo na infração supostamente cometida, é vedado nesta oportunidade. 2. Agravo Interno do IBAMA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 453.695/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO EM ATIVIDADES ILÍCITAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, mediante análise do conjunto fático-probatório, assentou o cabimento da liberação do veículo apreendido, uma vez que não constam dos autos elementos que indiquem que o veículo apreendido era utilizado para a prática de atividades ilícitas, bem como não ficou demonstrado que o recorrido se beneficiasse da exploração ambiental ilícita.
(...)” (AgInt no AREsp 918.337/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018 – grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA ENTRE A ESPÉCIE DA MADEIRA TRANSPORTADA E A CONSTANTE DA GUIA FLORESTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS EXCLUSIVOS DE CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, houve transporte irregular de madeira em razão de a madeira especificada na Guia Florestal ser diversa da que estava sendo transportada no veículo apreendido.
2. As instâncias ordinárias, procedendo à análise do conjunto fático-probatório, concluíram inexistir indicação de uso específico e exclusivo do veículo apreendido para a prática de atividades ilícitas, voltadas à agressão do meio ambiente, bem como não ter sido comprovada a intenção do proprietário do veículo no sentido de efetuar transporte de madeira desacobertada de documentação hábil. 3. "A decisão da Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ no sentido de que a apreensão dos "produtos e instrumentos" utilizados para a prática da infração não pode dissociar-se do elemento volitivo"
(REsp 1.436.070/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, acórdão pendente de publicação).(...) Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1526538/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015 – grifo nosso)

Destarte, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo Contrato de Prestação de Serviços, no qual, demonstra que os maquinários foram locados pela Sra. Rosenilda Argenira de Lima para serem utilizados exclusivamente para na manutenção e reparo de estrada existente na propriedade rural dela, ficando esta responsável cível, criminal e administrativamente pela utilização para finalidade diversa.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional. A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário No 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA PETIÇÃO (1727) REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: VALMIR KOPTSKI EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS AO IMPETRANTE/AGRAVADO – CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS EM SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DOS BENS – PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS – RECURSO IMPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais. Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete. Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos.
(TJ-MT - PET: 10051636320208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020 – grifo nosso).

Consigna-se que a apreensão de maquinários obsta o Requerente de desenvolver a sua atividade profissional, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 1o
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]
”

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da parte Autora, sendo, fonte de renda e subsistência dela e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que o bem paralisado causa depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Nesse cenário, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:

“
Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo. Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão
”.

“
Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado: I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]

§ 2° Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]
”.

Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“
fumus boni juris
”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“
periculum in mora
”), razão pela qual entendo pela liberação dos veículos com a nomeação do Autor como fiel depositário, sobretudo, porque o Decreto no 6.514/2008 prevê a possibilidade excepcional do bem apreendido ser confiado a fiel depositário, desde que a posse do bem não traga risco de utilização em novas infrações.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO do VEÍCULO (Trator de Esteira Komatsu D-50 e Trator de Pneu Valmet 128) em favor da Requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação

(...)
”.

A questão central a ser analisada é saber se está correta ou não a decisão do juízo
a quo,
a qual deferiu o pedido liminar e determinou a imediata restituição dos veículos acima descritos à parte agravada.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, mormente
o Auto de Infração n.o 161174 (ID. 79956477 - Pág. 2), Termo de Apreensão n.o 104230 (ID. 79956476 - Pág. 2) e Termo de Depósito (ID. 79956476 - Pág. 3), lavrados pela SEMA/MT, constata-se que se deram pela infração ambiental consistente no desmatamento de 30 (trinta) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação (floresta amazônica), sem autorização do órgão ambiental competente.

Conclui-se que a apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto, emanado do TRF 1a Região,
in verbis:

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. M
ADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE.
LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão.
II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade.

III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda.
(AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que,
in casu
, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira,
devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.) (NEGRITEI).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE VEÍCULOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO A TERCEIRO – BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. A alegação de desconhecimento de violação às normas ambientais, porque os veículos foram locados a terceiros, exige, necessariamente, dilação probatória. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. (TJ/MT - N.U 1011323-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022).

Logo, a medida administrativa questionada pelo Agravado e mencionada na decisão recorrida não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.

Ademais, a apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal no 9.605/98,
in verbis:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade da medida, bem como inexistência de fundamento legal para apreensão dos maquinários.

Pelos mesmos motivos acima expostos, não há que se falar em possibilidade de liberação dos bens apreendidos para fins de atividade lícita, posto que antagônica com a situação fática no caso concreto, ou seja, a conduta da parte agravada configura, em tese, ilícito (ao menos administrativo).

Acerca dos veículos apreendidos terem sidos disponibilizados para prestação de serviços à terceiro, ressalta-se que tal fato não exonera a parte agravada quanto à sua obrigação de fiscalização do bem, visto que
“Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.” (artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Logo, a omissão também é considerada infração ambiental.

Em consequência, a concessão da medida liminar deferida pelo juízo de Primeiro Grau, à primeira vista, carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, “caput”, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

“
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”
(artigo 25, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Outrossim, é desnecessário que o órgão de fiscalização ambiental comprove que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória
";
assim,
"
merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
".

5. Em conclusão, restou assentado que "
os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
",
por isso "
a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8.
Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido
. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).
[sem negrito no original].

Em relação à nomeação do recorrido como fiel depositário dos bens apreendidos decorrentes de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.
[sem negrito no original].

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Logo, a princípio, não se mostra admissível, mormente em caráter liminar, deferir a liberação do bem apreendido.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para cassar a decisão que determinou a restituição dos maquinários apreendidos à parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022